Tribunal: TJSP
Processo: 1004557-92.2014.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que não conheceu de recurso de apelação interposto pela empresa de controle ambiental, por resultar prejudicado, responsabilizando, no entanto, o banco pelo ônus de sucumbência por haver dado causa aos embargos à execução interpostos pela Enfil.
Embargos de declaração do banco. Pretende a redução do honorários arbitrados, então, por equidade, por falta de

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que não conheceu de recurso de apelação interposto pela empresa de controle ambiental, por resultar prejudicado, responsabilizando, no entanto, o banco pelo ônus de sucumbência por haver dado causa aos embargos à execução interpostos pela Enfil.
Embargos de declaração do banco. Pretende a redução do honorários arbitrados, então, por equidade, por falta de condenação, com apoio no diploma processual revogado, em 10% sobre o valor de R$ 2.114.661,61, atribuído aos embargos à execução, atualizadamente.
Embargos de declaração. A empresa busca a elevação da verba honorária. Incidência de 10% sobre o valor de R$ 13.499.565,91, alterado em sede de impugnação ao valor da causa.
Embargos de declaração do banco. Recurso que evidencia interposição de expressivo caráter protelatório. Embargante que, ao ser beneficiado pela sentença, entende fazer jus à verba honorária elevada. Se é beneficiada a outra parte, irá ocorrer enriquecimento ilícito. Ilicitude não há, visto o trabalho desempenhado pelos causídicos da Enfil, que reverteu decisão contrária seu interesse. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade observados. Banco que, ao invés de se apegar a vícios, formula perguntas. Incidência de mula de 2% sobre o valor da causa. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração da Enfil. Alegação de erro material e omissão. Omissão não caracterizada. Erro material reconhecido e corrigido. Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução em 07/11/2.014. Incidência do CPC de 1973 para haver o arbitramento dos honorários. Sentença que, antes, acolheu a impugnação ao valor da causa, elevando-a para R$ 13.499.565,91. Erro material corrigido. Verba honorária de 10% sobre o valor atualizado da causa. Embargos da Enfil acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004557-92.2014.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO BANORTE S/A, é embargado ENFIL S/A - CONTROLE AMBIENTAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
do banco, com pensalização na multa de 2% sobre o valor da causa, e, de outro lado,
acolhidos os embargos da empresa Enfil por força do erro material, ora, corrigido. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004557-92.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
2
Voto n.: 45611
Embargos de Declaração Cível No:
1004557-92.2014.8.26.0011/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Enfil S/A - Controle Ambiental
Embargado: Banco Banorte S/A
Embargos de Declaração Cível No:
1004557-92.2014.8.26.0011/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Banco Banorte S/A
Embargado: Enfil S/A - Controle Ambiental
Embargos de declaração. Acórdão que não
conheceu de recurso de apelação interposto
pela empresa de controle ambiental, por
resultar prejudicado, responsabilizando, no
entanto, o banco pelo ônus de sucumbência por
haver dado causa aos embargos à execução
interpostos pela Enfil.
Embargos de declaração do banco. Pretende a
redução do honorários arbitrados, então, por
equidade, por falta de condenação, com apoio
no diploma processual revogado, em 10% sobre
o valor de R$ 2.114.661,61, atribuído aos
embargos à execução, atualizadamente.
Embargos de declaração. A empresa busca a
elevação da verba honorária. Incidência de
10% sobre o valor de R$ 13.499.565,91,
alterado em sede de impugnação ao valor da
causa.
Embargos de declaração do banco. Recurso
que
evidencia
interposição
de
expressivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004557-92.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
3
caráter protelatório. Embargante que, ao ser
beneficiado pela sentença, entende fazer jus
à verba honorária elevada. Se é beneficiada a
outra parte, irá ocorrer enriquecimento ilícito.
Ilicitude
não
há,
visto
o
trabalho
desempenhado pelos causídicos da Enfil, que
reverteu decisão contrária seu interesse.
Princípios da razoabilidade e proporcionalidade
observados. Banco que, ao invés de se apegar
a vícios, formula perguntas. Incidência de
mula de 2% sobre o valor da causa. Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração da Enfil. Alegação de
erro
material
e
omissão.
Omissão
não
caracterizada. Erro material reconhecido e
corrigido. Sentença que julgou improcedentes
os embargos à execução em 07/11/2.014.
Incidência do CPC de 1973 para haver o
arbitramento dos honorários. Sentença que,
antes, acolheu a impugnação ao valor da
causa, elevando-a para R$ 13.499.565,91.
Erro material corrigido. Verba honorária de
10% sobre o valor atualizado da causa.
Embargos da Enfil acolhidos.
As partes, Banco Banorte S/A e a Enfil S/A, opõem
embargos declaratórios contra o Acórdão de fls. 2111/2121,
que não conheceu de recurso de apelação interposto pela
empresa de controle ambiental, por resultar prejudicado,
responsabilizando, no entanto, o banco pelo ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004557-92.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
4
sucumbência por haver dado causa aos embargos à execução
interpostos pela Enfil.
A instituição bancária pretende alcançar a redução do
honorários arbitrados, então, por equidade, por falta de
condenação, com apoio no diploma processual revogado, em 10%
sobre o valor de R$ 2.114.661,61, atribuído aos embargos à
execução, atualizadamente. A empresa, outrossim, busca a
elevação dessa verba, amparando-se, contudo, no atual Código
de Processo Civil e tendo por base o importe de R$
13.499.565,91, alterado que foi em sede de impugnação ao
valor da causa. Somente a empresa ofertou impugnação aos
declaratórios da parte contrária, quedando-se o banco inerte,
nesse particular.
É o relatório.
Ambos os declaratórios interpostos são analisados,
adiante.
Pois bem.
[I] Diga-se, por primeiro, que o recurso do banco
evidencia interposição de expressivo caráter protelatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004557-92.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
5
O banco pretende a redução dos honorários fixados na
decisão
colegiada,
apoiando-se,
canhestramente,
no
entendimento do STJ de que “o arbitramento de honorários
por equidade deve evitar o enriquecimento ilícito, em respeito
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
justamente em casos de valores elevados”.
Curiosamente, o banco, em sede de contrarrazões, no
pleito de desprovimento do apelo da empresa, dentre outros
tópicos externados, destacou no de letra 'g' que “(g) os
honorários de 10% fixados em sentença correspondem ao
mínimo percentual previsto em lei” (Pretensão essa consignada
'ipsis litteris'.)
Só que por essa sua fala, ora reproduzida, não poderia a
instituição bancária, jamais, defender, nesta oportunidade,
tese oposta àquela, fundado na assertiva de enriquecimento
ilícito, só porque foi exitoso o trabalho desempenhado pelos
causídicos defensores da Enfil.
E tanto foi que este Juízo 'ad quem', ao não conhecer de
recurso prejudicado, responsabilizou o recorrente “pelo ônus
de sucumbência por haver dado causa aos embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004557-92.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
6
execução, interpostos pela Enfil” (fls.2121).
E mais.
O combate ao 'decisum' colegiado de que, segundo o
credo do Banorte, estar-se-ia decidindo deslembradamente
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em
verdade, não se mostra coerente, mas, paradoxal, com aquilo
por ele mesmo, anteriormente, defendido quando estava
possuído de interesse na percepção de honorários elevadíssimos.
Como destacado acima, o recorrente, nas contrarrazões
referidas, visou perceber a honorária de 10%, tal como fixada
na sentença recorrida, cujo percentual incidiria sobre a quantia
de R$ 13.499.565,91. (Esse o novo valor atribuído aos
embargos, tanto que a Enfil teve que recolher, antes de ser
exarada a sentença apelada, a taxa complementar de R$
39.273,38, por força das “decisões de fls. 18 e 28 do incidente
de impugnação ao valor da causa em apenso” [fls.1746].).
Então, quando era de seu interesse na percepção da
honorária, que seria, no mínimo, de R$ 1.349.956.59, o banco
entendia que os 10% “são consentâneos com o extenso trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004557-92.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
7
jurídico desenvolvido, não havendo nenhuma ilegalidade em
acumulá-los aos honorários arbitrados em execução, ajuizada
já há mais de 15 anos”.
E,
aqui,
no
entanto,
mostra-se
ele
afastado,
inteiramente, da boa-fé de que fala o art. 5o do diploma
processual.
Mas, surpreende o fato de o recorrente, nestes
declaratórios,
mostrar-se
distanciados
dos
vícios
da
contradição, omissão, obscuridade e, inclusive, do erro
material, como expressa o art. 1023, para, sem nenhuma vênia,
indagar “se os honorários arbitrados (10% sobre o valor de
origem de R$ 2.114.661,61) obedecem aos princípios da
razoabilidade de proporcionalidade”.
Ora, essa indagação mostra-se totalmente incongruente
e incompatível com o objeto dos declaratórios.
À evidência que a resposta é sim. E a razão é simples.
Apoiada ao critério da equidade, a d;turma julgadora entendeu
estabelecer em 10% o percentual aquilatado para aquinhoar os
defensores da ora embargada, em razão do trabalho que
realizaram nos autos, tanto em Primeira como em Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004557-92.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
8
instância.
A explicação é dada, antes, por se estar diante de
indagação estapafúrdia, do que por mera deferência à parte
recorrente.
Complemente-se, então, que o Juízo 'ad quem' não se
utilizou do simples critério de quantia certa. E poderia. Tem-
se, todavia, que esse outro critério, o da quanta certa, não
resultaria,
certamente,
em
valor
nada
diferente
do
estabelecido no Acórdão embargado. É isso.
De todo modo, e como lembrado pela Enfil, está
“assentado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, (que) 'não
serve o recurso de embargos de declaração para o fim de
suprir questionamentos teóricos da embargante e como
instrumento de consulta jurídica'”.
Assim, a explicação externada é suficiente para afastar
a canhestra indagação da embargante.
Há, ainda, pedido dele, banco, para que fique esclarecido
“se a Apelada foi mesmo vencida no presente recurso, vez que
a d cisão que excluiu a Apelante do polo passivo da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004557-92.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
9
FOI PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO, TANTO QUE
O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO CONHECEU O RECURSO”.
Basta,
para
afastar
esse
pedido
apócrifo,
a
argumentação exposta pela empresa Enfil, como consignado
adiante:
“No mérito, os embargos devem ser rejeitados, em
primeiro lugar, porque não tem qualquer pertinência
o pedido de que seja “esclarecido se a Apelada foi
mesmo vencida no presente recurso” (fls. 5).
A leitura do V. acórdão revela, sem qualquer margem
a dúvida, que esse foi o entendimento adotado por
essa Col. Câmara:
“O banco, em consequência, admite a exclusão da
Enfil do polo passivo da execução por força do
Acórdão desta c. 21a Câmara de Direito Privado que,
por maioria de votos, afastou o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da Filsan,
o que foi confirmado pela Superior corte.
Não
obstante,
entende
serem
indevidos
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004557-92.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
10
honorários
em
favor
dos
advogados
da
apelante/agravante.
Para sustentar sua posição, apega-se ao argumento
de que não deu causa ao oferecimento dos embargos
e que o agravo de instrumento teria sido simultaneamente apresentado ao oferecimento
desses embargos à execução (fls. 2091).
Essa assertiva, porém, não guarda lógica, haja vista
que, como demonstrado acima, a Enfil teve que se
escudar com a oposição dos embargos, que tem
natureza de ação autônoma, e, ainda, interpor AI,
com o único propósito de defender o próprio
patrimônio, alijada que foi por decisão de Primeiro,
que ordenou a penhora para satisfazer pleito
bancário.
Encontra-se o Banorte esquecido de que os Acórdãos
do TJSP e do STJ reverteram a decisão de Primeiro
grau,
dando
por
superado
o
pedido
de
desconsideração da personalidade jurídica da Filsan.
Acabou, por isso, excluída a Enfil da execução. E, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004557-92.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
11
lógica admitida, implicou essa exclusão na perda
superveniente do objeto da apelação, a motivar
decisão de extinção da execução. Sobressalta dessa
reversão, o trabalho dos causídicos da Enfil que lhe
trouxeram
êxito,
fazendo,
portanto,
jus
aos
honorários, que não se lhes pode negar.”
Como se depreende de simples leitura do Acórdão,
não realizada pelo banco, a embargada dá destaque
de que foi ela “a parte exitosa (sendo evidentemente
o Banco a parte vencida) e que foi o BANORTE quem
deu causa ao oferecimento dos embargos”.
Tem-se, por esses fundamentos, que a instituição
financeira, realmente, encontra-se sem eira nem beira nos
limites do declaratória, deles se servindo somente como meio
protelatório, eis que não pretendeu que a obscuridade fosse
esclarecida, ou a contradição eliminada, ou, ainda, a omissão
suprida, ou corrigido o erro material (cf. art. 1022, CPC).
Veio apegado, contraditoriamente, à falta de aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no
arbitramento da honorária dos causídicos, quando isso se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004557-92.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
12
mostrara a virtude do Acórdão, que a fixou com parcimônia.
Incorreu o banco, também, em falta ao dizer que
haveria, por parte da Enfil (ou, melhor, de seus advogados)
enriquecimento ilícito, quando não houve nem havia ilicitude na
defesa perpetrada em favor da empresa.
Reza o art. 1.026, § 2o, do estatuto processual que
“Quando manifestamente protelatórios os embargos de
declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada,
condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.
Essa multa de 2% é imposta ao banco por oferecimento
de embargos protelatórios
Deixa-se de aplicar, no entanto, a pena por litigância de
má-fé.
Mesmo que tenha a parte inconformada deduzido
pretensão contra fato incontroverso, ou mesmo resistido de
forma injustificada ao andamento do processo ou se conduzido
de modo temerários nos autos, transparece que ela veio
assentada em registros passíveis de acolhimento, se vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004557-92.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
13
houvesse. Daí o motivo que permitiu reconhecer-se a sua
atuação protelatória. Acresça-se que a resistência pelos
declaratórios não trouxe prejuízo à parte contrária, que
também se serviu de declaratórios para atacar a decisão
colegiada. Nem há, tampouco, temeridade na conduta dela,
considerando-se que a recorrente, é o que se presume,
visualizou ter razão na defesa exposta nas razões recursais.
Agora, no tocante ao fato de o embargante se servir de
”recurso com intuito manifestamente protelatório”, há que se
afastar a norma do inciso VII, seja porque haveria duplicidade
de sanção para a mesma conduta, seja, ainda, porque a
repressão imposta pelo parágrafo 2o é específica. Assim, e
considerando-se que a norma especial afasta a norma geral,
não terá que ter a incidência o disposto no art. 80 c.c. o art.81,
ambos do Código de Processo Civil, sobre essa controvérsia.
Concluindo, não se conhece do recurso e penaliza-se o
banco com a multa de 2%, por oferecimento de embargos
protelatórios, sobre o valor atualizado da causa.
[II] A Enfil busca, por estes declaratórios, a elevação da
verba honorária, após a sanação das omissões e erro material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004557-92.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
14
verificados na decisão colegiada para que, em decorrência, seja
corrigida “a base de cálculo dos honorários de sucumbência
para R$ 13.499.565,91 (abril/2014), mantido o percentual de
10% fixado” no Acórdão embargado.
A instituição bancária não se manifestou sobre o recurso
da empresa. Não terá do que reclamar sendo-lhe o resultado
adverso.
Anda-se, a partir de agora, em meio aos atos praticados
no processo.
Em verdade, reconhece-se que, tecnicamente, incidiu-se
em erro material.
A decisão exarada na data de 28 de junho de 2.014, pela
excelente magistrada Cláudia de Lima Menge, aceitando o
pedido alternativo da, então, embargada Enfil, acolheu a
impugnação do banco e fixou “o valor da causa em R$
13.499.565,91”
(cf.
doc.juntado
pela
empresa
nestes
embargos).
Incontinenti, a Enfil , na petição de 07 de julho de 2.014,
juntou guia que demonstra o “recolhimento da taxa judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004557-92.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
15
complementar, no valor de R$ 39.273,38, requerendo o regular
prosseguimento do processo” (fls. 1746).
Considerando, como está nas razões dos declaratórios,
mesmo que em sede de pleito alternativo, que o estatuto
processual passou a viger ora em vigor “imediatamente a todos
os processos pendentes, a partir de 18 de março de 2016”, há
de significar isso que, havendo o Juízo 'a quo' julgado
improcedentes os embargos à execução, na data de 07 de
novembro de 2.014, cuja decisão foi disponibilizada no dia 12
do mês e ano (fls. 1778 e 1781).
Portanto, e ainda que o Acórdão tenha sido lavrado e
publicado, já, sob a égide do vigente Código de Processo Civil, o
que vale para efeito da aplicação da regra no tocante aos
honorários advocatícios, é a data da sentença de Primeiro grau,
mesmo que tenha sido reformada.
O STJ expressa esse entendimento na seguinte ementa:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
ARBITRAGEM.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. MÉRITO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004557-92.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
16
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
ARBITRAL.
QUESTÕES
FORMAIS, ATINENTES A ATOS EXECUTIVOS OU DE
DIREITOS
PATRIMONIAIS
INDISPONÍVEIS.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
ESTATAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
JURÍDICA.
LEI
NOVA.
MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO CPC/2015.
PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
1. A cláusula arbitral, uma vez contratada pelas partes,
goza de força vinculante e caráter obrigatório, definindo ao
juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios
relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se
a jurisdição estatal.
2. No processo de execução, a convenção arbitral não
exclui a apreciação do magistrado togado, haja vista que os
árbitros não são investidos do poder de império estatal à
prática de atos executivos, não tendo poder coercitivo direto.
3. Na execução lastreada em contrato com cláusula
arbitral, haverá limitação material do seu objeto de
apreciação pelo magistrado. O Juízo estatal não terá
competência para resolver as controvérsias que digam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004557-92.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
17
respeito ao mérito dos embargos, às questões atinentes ao
título
ou
às
obrigações
ali
consignadas
(existência,
constituição ou extinção do crédito) e às matérias que foram
eleitas para serem solucionadas pela instância arbitral
(kompetenz e kompetenz), que deverão ser dirimidas pela via
arbitral.
4. A exceção de convenção de arbitragem levará a que o
juízo estatal, ao apreciar os embargos do devedor, limite-se
ao exame de questões formais do título ou atinentes aos atos
executivos (v.g., irregularidade da penhora, da avaliação, da
alienação), ou ainda as relacionadas a direitos patrimoniais
indisponíveis, devendo, no que sobejar, extinguir a ação sem
resolução do mérito.
5. Na hipótese, o devedor opôs embargos à execução,
suscitando, além da cláusula arbitral, dúvidas quanto à
constituição do próprio crédito previsto no título executivo
extrajudicial,
arguindo
a
inexistência
da
dívida
pelo
descumprimento justificado do contrato. Dessarte, deve-se
reconhecer a derrogação do juízo togado para apreciar a
referida pretensão, com a extinção do feito, podendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004557-92.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
18
recorrido instaurar procedimento arbitral próprio para tanto.
6. O Superior Tribunal de Justiça propugna que, em
homenagem à natureza processual material e com o escopo de
preservar-se o direito adquirido, as normas sobre honorários
advocatícios não são alcançadas por lei nova. A sentença, como
ato processual que qualifica o nascedouro do direito à
percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada
o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo
CPC/2015.
7. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em
consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o
fato de esta Corte Superior reformar o acórdão recorrido
após a vigência do novo CPC, incidem, quanto aos honorários,
as regras do diploma processual anterior.
8. Recurso especial provido” (cf. STJ, REsp. n.
1.465.535 - SP (2011/0293641-3), 4a Turma, rel. Luis Felipe
Salomão, j. 21/06/2016).
Com esse entendimento, não se há de considerar outra
data que não a da prolação da sentença pelo magistrado de
piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004557-92.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
19
Tem-se, por isso mesmo, que, para o arbitramento do
ganho do causídico, há mesmo que se observar o diploma
processual civil revogado de 1973, considerada a data da
sentença de improcedência dos embargos à execução, que é de
07 de novembro de 2.014.
Não é possível outra interpretação.
Agora, impõe-se arbitrar o valor da honorária segundo o
art. 20, § 4o, do diploma processual revogado, que exige do
magistrado observar o critério da equidade quando não houver
condenação.
Nesse tópico, merece consideração o aqui lembrado pela
embargante de que “a R. sentença, ao julgar improcedentes os
embargos, havia condenado a ENFIL ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em “10% do valor do crédito
exequendo” em favor do BANCO BANORTE (fls. 1.778). Nesse
cenário, também por imperativo de isonomia, impõe-se a
observância do correto valor da causa dos embargos à
execução (CPC-73, art. 125, inc. I; CPC-15, art. 139, inc. I)”.
Está indicado, aí, a imperatividade de que este Juízo de
Segunda instância deve observar a igualdade de tratamento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004557-92.2014.8.26.0011/50001 -Voto no
20
ser dado às partes.
Assim, se o Juízo de Primeiro grau arbitrou os
honorários de advogado “em 10% do valor do crédito
exequendo”, o mesmo percentual há de merecer os
profissionais que defenderam a empresa que reverteram o
decreto judicial adverso ao seu interesse.
Portanto, por força do erro material admitido neste
julgado, tornou-se imperativo que aquele percentual de 10%
deve, afastado, agora, o valor originário de R$ 2.114.661,61,
incidir sobre o valor atualizado da causa, que resultou
arbitrado em R$ 13.499.565,91, em abril de 2.014.
Ante o exposto, são rejeitados os declaratórios do
banco, com penalização na multa de 2% sobre o valor da causa,
e, de outro lado, acolhidos os embargos da empresa Enfil por
força do erro material, ora, corrigido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica